Tribunal: TJBA
Processo: 8024401-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024401-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA BISPO DE AQUINO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por servidora municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para retorno ao local de trabalho de origem, alegando remoção para unidade diversa por meio de simples ofício da Secretaria Municipal de Educação, sem motivação expressa ou publicação oficial. O pedido principal consiste na anulação do ato de remoção, com o restabelecimento da servidora à lotação original, sob argumento de violação dos princípios constitucionais da Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de motivação e de publicação do ato de remoção de servidor público municipal acarreta sua nulidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para retorno imediato da servidora ao local de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, exige motivação expressa, sob pena de nulidade, conforme determina o art. 50, I, da Lei n. 9.784/99 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a mera alegação genérica de interesse público.
A ausência de motivação e de publicação do ato administrativo impede o controle dos pressupostos de legalidade, impessoalidade e finalidade, configurando vício de forma insanável, apto a ensejar a nulidade do ato.
O controle judicial dos atos administrativos discricionários é admitido quando verificada violação aos princípios constitucionais, sobretudo legalidade, impessoalidade e motivação, não se confundindo discricionariedade com arbitrariedade.
A concessão da tutela provisória é cabível diante da probabilidade do direito, demonstrada pela ausência de motivação e publicação do ato de remoção, e do perigo de dano, ante o risco de prejuízo profissional e pessoal da servidora, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.
Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que a falta de motivação específica e contemporânea nos atos de remoção de servidor público enseja sua nulidade, exigindo o retorno à situação anterior até ulterior deliberação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O ato de remoção de servidor público municipal, ainda que discricionário, exige motivação expressa e publicação oficial, sob pena de nulidade.
A ausência de motivação e de publicação do ato administrativo de remoção viola os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, ensejando o reconhecimento de sua nulidade e o restabelecimento do servidor à lotação de origem.
A tutela provisória é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da remoção irregular.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 9.784/99, art. 50, I; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1194822/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; STJ, MS 19.449/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2014; TJ-BA, Apelação 8000153-31.2021.8.05.0070, Rel. Des. ANTÔNIO MARON AGLE FILHO, Terceira Câmara Cível, j. 30/09/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8038588-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Terceira Câmara Cível, j. 14/03/2023; TJ-BA, Apelação 8000689-42.2017.8.05.0277, Rel. Des. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, j. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024401-38.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
CARLA BISPO DE AQUINO

e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA